Tribunal: TJBA
Processo: 8003100-14.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003100-14.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA CARDOSO MOTA

APELADO: RENILDA GOMES SAMPAIO

Advogado(s)
:
INDIERICA COSTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INSURGÊNCIA RECURSAL. ACORDO HOMOLOGADO SILENTE SOBRE RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS PROCESSUAIS. RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE AS PARTES. REGRA DO ART. 90, §2º, CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e atribuiu integralmente à parte ré o pagamento das custas processuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo transação homologada judicialmente e inexistindo disposição expressa das partes sobre as custas processuais, é válida a atribuição integral desse encargo exclusivamente à parte ré.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo celebrado pelas partes foi silente quanto à responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais o que, por força do art. 90, § 2º, CPC, impõe dever de divisão igualitária.

4. A regra legal é expressa e afasta a imposição integral das custas a apenas uma das partes, na ausência de cláusula nesse sentido, o que autoriza a reforma da sentença no ponto.

IV.

DISPOSITIVO

5. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente no capítulo referente à distribuição das custas processuais, a fim de determinar o rateio igualitário das despesas processuais entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003100-14.2022.8.05.0138
, em que figuram como apelante DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e como apelada RENILDA GOMES SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.